Tribunal: TJES
Processo: 5001836-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo elementos concretos tendentes a infirmar sua alegação de hipossuficiência econômica da parte, rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça deferida.

2. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência firmada em sede de repetitivos pelo e. STJ referente ao Tema 1.132, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, não há que se falar em irregularidade do ato, sendo inclusive desimportante se houve ou não recebimento pelo demandado ou se a assinatura acostada se revela falsa.

4. Da mesma forma, não há que se falar em abusividade dos juros praticados na avença, eis que não destoam da taxa média de mercado informado pelo BBACEN.

5. Apelação Cível desprovida.

Vitória, de de .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001836-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: IZAIAS LISBOA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo elementos concretos tendentes a infirmar sua alegação de hipossuficiência econômica da parte, rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça deferida.

2. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência firmada em sede de repetitivos pelo e. STJ referente ao Tema 1.132, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, não há que se falar em irregularidade do ato, sendo inclusive desimportante se houve ou não recebimento pelo demandado ou se a assinatura acostada se revela falsa.

4. Da mesma forma, não há que se falar em abusividade dos juros praticados na avença, eis que não destoam da taxa média de mercado informado pelo BBACEN.

5. Apelação Cível desprovida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007283-40.2023.8.08.0048

Apelante:

Izaias Lisboa do Nascimento

Apelado:

Banco RCI Brasil S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrido nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do apelante. (ID. 9269415).

Nas suas razões recursais, o apelante alega basicamente que houve falsificação de assinatura no recebimento da notificação que, além disso, continha informações dissonantes do contrato firmado entre as partes, denotando a irregularidade do ato. Além disso, sustenta excessividade dos juros praticados e a possibilidade de discussão de cláusulas abusivas na presente demanda, pelo que deve ser afastada a mora e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral. (ID. 9269418)

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, impugna a gratuidade da justiça concedida ao recorrente e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça:

Não vejo como possa acolher a presente impugnação à gratuidade da justiça formalizada pelo recorrido, eis que o recorrente exerce a profissão de Motorista, adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de financiamento bancário e não há nos autos sequer indícios concretos tendentes a infirmar sua alegação de hipossuficiência econômica.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado também suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 9269393
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que, como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]ilegalidade na notificação do devedor, ora Requerido, sendo certo que o simples erro material de número contrato é insuficiente para atrair a nulidade do ato. Ademais, outros dados da notificação permitem identificar a dívida com exatidão, além de que a jurisprudência é assente no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço do consumidor que consta no contrato firmado, sendo desnecessário, inclusive, o recebimento pessoal.”

De fato,

“[...]
em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

Assim, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, não há que se falar em irregularidade do ato, sendo inclusive desimportante se houve ou não recebimento pelo demandado ou se a assinatura acostada se revela falsa.

No que diz respeito à excessividade de juros, anoto que desde o julgamento do agravo de instrumento nº 5004623-23 interposto pelo apelante contra decisão proferida nestes autos, restou assentado que, apesar de o recorrente afirmar
“[
...]que o contrato prevê taxa de juros mensal de 1,60% e anual de 20,95%, enquanto que a taxa média de mercado, para o mês em que celebrado o contrato, seria de 1,47% ao mês e 19,15% ao ano[...], verifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato não destoa da taxa média de mercado informado pelo BACEN, que, consoante cediço, não é um limite ou um teto a ser observado pelas instituições financeiras.[...]”

tais constatações são suficientes à rejeição dos argumentos consignados pelo apelante nas razões de seu recurso, motivo pelo qual
nego provimento
ao reclamo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.